Tribunal: CARF
Processo: 10660.722315/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722315/2016-67
ACÓRDÃO
2101-003.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARKA RH GESTAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
As regras de distribuição do ônus probatório atribuem àquele que alega o
dever de comprovar. Não é suficiente, portanto, a mera alegação por parte
do Contribuinte, desacompanhada de quaisquer provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos ao princípio do
não confisco e inconstitucionalidade da multa de ofício de 75%, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722315/2016-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL) que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra autos de infração lavrados para a cobrança de contribuições previdenciárias e
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), relativos ao período de 01/01/2012 a
31/12/2013.
Os autos de infração objeto do litígio são:

DEBCAD 51.067.447-0: Contribuições Previdenciárias da Empresa e SAT/RAT
sobre remunerações e/ou diferenças de remunerações de segurados
empregados, não declaradas em GFIP.

DEBCAD 51.067.448-8: Contribuições Previdenciárias dos Segurados não
declaradas em GFIP.

DEBCAD 51.067.449-6: Contribuições para outras Entidades e Fundos, não
declaradas em GFIP.
A fiscalização apurou os valores com base nas folhas de pagamento em meio papel,
GFIP e arquivos digitais validados. As retenções foram lançadas com base em notas fiscais de
prestação de serviço e lançamentos contábeis.
Foi declarada a responsabilidade solidária do Sr. Carlos Aníbal Dias Sacramento,
com fundamento na Súmula 435 do STJ e nos artigos 124, I e 135, III do CTN, após constatação de
que a empresa se encontrava fechada.
A DRJ manteve integralmente o lançamento por entender que:
a) A Recorrente não apresentou provas específicas de suas alegações;
b) Não compete ao julgador administrativo afastar a aplicação de normas
presumidamente constitucionais;
c) A multa de 75% está prevista em lei e não pode ser alterada
administrativamente.
Em suas razões recursais, idênticas às apresentadas na impugnação, a Recorrente
alega, em síntese:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722315/2016-67
3
1. Que os débitos previdenciários foram declarados em GFIP e devidamente
recolhidos;
2. Que existem pagamentos a título de ajuda de custo, descritos em notas fiscais,
que têm natureza indenizatória e não sofrem incidência de contribuições
previdenciárias;
3. Que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório, violando o art. 150, IV
da Constituição Federal, devendo ser reduzida para 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Isso porque, no que tange à multa de ofício de 75%, sua aplicação está prevista no
art. 44, I da Lei 9.430/96 para os casos de falta de pagamento, recolhimento, declaração ou
declaração inexata. O percentual decorre diretamente da lei, não sendo possível sua alteração por
via administrativa.
A recorrente se limitou a alegar a confiscatoriedade da multa, porém, por envolver
discussão sobre a constitucionalidade da norma, tais argumentos não podem ser apreciada na
esfera administrativa, conforme art. 26-A do Decreto 70.235/72 e a Súmula CARF no 2.
Vale ressaltar que o princípio do não-confisco se dirige ao legislador no momento
da instituição do tributo ou penalidade, não cabendo ao aplicador da norma deixar de observá-la
sob esse fundamento. A atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada, nos
termos do art. 142, parágrafo único do CTN.
Portanto, não se conhece dos argumentos relativos ao princípio do não-confisco e
inconstitucionalidade da multa de ofício de 75%.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se à exigência de contribuições previdenciárias não declaradas
em GFIP.
De início, cumpre analisar a alegação da Recorrente de que os débitos
previdenciários foram declarados em GFIP e devidamente recolhidos. Contudo, a empresa não
apresentou documentação comprobatória específica que demonstre quais valores teriam sido
declarados e recolhidos, limitando-se a fazer alegações genéricas.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722315/2016-67
4
No processo administrativo fiscal, conforme dispõe o art. 16, III do Decreto
70.235/72, compete ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Quanto à alegação de que existem pagamentos a título de ajuda de custo que
teriam natureza indenizatória, a Recorrente também não trouxe aos autos as notas fiscais
mencionadas nem demonstrou que tais valores compõem a base de cálculo dos lançamentos
realizados. Não basta a mera alegação genérica de existência de verbas indenizatórias - é
necessário comprovar especificamente quais valores teriam essa natureza e que foram
indevidamente incluídos no lançamento.
Ademais, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
(...)
A Impugnante não aponta os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir relacionadas as eventuais divergências. Limita-se a afirma que declarou
em GFIP e realizou os pagamentos. No entanto, as GFIP foram analisadas pelo
Setor Fiscal e os pagamentos considerados. Bastava a Interessada recolher as
informações fornecidas nos Relatórios Fiscais - a exemplo do Discriminativo do
Débito, RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - onde
constam os pagamentos considerados na realização dos lançamentos. Diante de
eventual divergência deveria apontar a competência a que se refere, o porquê da
divergência e fazer acompanhar as argumentações específicas de provas
específicas.
Em outro momento a Interessada dá como certo que existem pagamentos
efetivados a título de ajuda de custo descritos em notas fiscais e por terem
natureza indenizatória não há incidência de contribuições previdenciárias. Mas se
limita a isso. Não diz em que competências isso ocorreu, não carreia aos autos as
referidas notas fiscais e tampouco demonstra que esses valores compõem a base
de cálculo dos lançamentos realizados.
Não é demais consignar que alegações genéricas não têm o condão de alterarem
os Autos de Infração litigiosos, tampouco como visto anteriormente, descabe a
transferência dos ônus probatório para esta de Casa de Julgamentos. O
Impugnante é que deveria ter produzido argumentações específicas
acompanhadas de provas para afetar a livre convicção motivada do julgador, nos
termos do art. 29 do Decreto 70.235/72: “Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”.
Os lançamentos foram devidamente fundamentados, com as normas
detalhadamente descritas no Relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito,
acompanhados de outros Relatórios que descrevem as infrações e as quantificam.
Ademais os lançamentos foram realizados por servidor competente, ocupante do
Cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e sem a ocorrência de
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.075 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722315/2016-67
5
cerceamento do direito de defesa, portanto, não paira sobre eles nenhuma
nulidade – art. 59 do Decreto 70.235/72. (...)
Portanto, se mostra correta a conclusão adotada no acórdão recorrido.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos ao princípio do não-confisco e inconstitucionalidade da
multa de ofício de 75%, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 357
DF CARF MF
Original